Tribunal: TJDFT
Processo: 0027401-89.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ART. 1.022, NCPC). OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA.
Por se tratar de via recursal estreita, os embargos de declaração não se prestam, como regra, a rediscussão da matéria exaustivamente analisada na decisão atacada sob o fundamento de nela haver omissões, contradições e/ou obscuridades, a menos que se verifique no julgado questão teratológica que justifique sua reanálise, diferentemente do caso dos autos.
Embargos de declaração conhecido e desprovido.